Tribunal: STF
Processo: HC 252711
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE DE 
MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APREENSÃO DE COLETE BALÍSTICO, RÁDIO-COMUNICADOR, CINCO CELULARES E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (MACONHA COCAÍNA E SKUNK). PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.2.2025, por Caio Garcia Pereira, em benefício de Caio Calimério Alves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 27.11.2024, foi negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Sebastião Reis Junior, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 960.548/MG.



O caso



    2. O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente e porte ilegal de munição de uso restrito (art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003), depois de flagrado com “1 (uma) porção de maconha em sacola plástica, com massa de 58,50g (cinquenta e oito gramas e cinquenta centigramas); 03 (três) embalagens ziplock contendo maconha, com massa Habeas Corpus Criminal Nº 1.0000.24.447976-2/000 Fl. 9/23 de 32,40g (trinta gramas e quarenta centigramas); 03 (três) eppendorf contendo cocaína, com massa de 3,60g (três gramas e sessenta centigramas); 03 (três) embalagens de maconha/skunk, com massa de 8,20g (oito gramas e vinte centigramas) e 
04 (quatro) frascos de 10ml cada contendo solvente orgânico. Além disso, foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos celulares, 30 (trinta) munições de calibre .40, 
01 (um) rádio comunicador e um colete balístico” (doc. 22).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.24.447976-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRELIMINAR – NEGATIVA DE AUTORIA – EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – NÃO CABIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. A tese de negativa de autoria é matéria que demanda aprofundado exame de provas, o que se mostra impróprio na via estreita do Habeas Corpus. MÉRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO – CONCESSÃO DO WRIT POR PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO PROCESSUAL – COMPATIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada, ancorando-se nos ditames do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e dos arts. 310, caput, e inc. II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. 2. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados ao Paciente aponta para a necessidade da manutenção da custódia cautelar, especialmente para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além da aplicação do art. 313, inc. I, do mesmo Diploma Legal, já que os delitos em questão são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos. 4. Nos termos do que dispõe o art. 282, inc. II, do CPP, apenas se torna possível promover a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva quando o benefício se revelar suficiente e adequado para resguardar a ordem pública, garantir os atos instrutórios do processo ou assegurar a aplicação da Lei Penal. 5. É impossível fazer ilações sobre a perspectiva de pena in concreto, uma vez que a fixação desta, assim como do regime prisional, decorre da ponderação dos elementos de prova a serem produzidos na instrução criminal e, além disto, esta é uma questão que dependerá da análise completa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, no momento de prolação da sentença, sendo, portanto, inviável a concessão de Habeas Corpus por presunção. 6. A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao Paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de suas periculosidades, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é fator suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos” (doc. 22).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 960.548/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 14.11.2024, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Junior (doc. 23). A decisão foi mantida, em 27.11.2024, pela Sexta Turma daquele Tribunal, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS (90,9G DE MACONHA; 3,60G DE COCAÍNA; E 8,20G DE SKUNK). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido” (doc. 24).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, pela qual se busca a revogação da custódia preventiva, sustentando-se a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e as condições pessoais do paciente, que seria “primário, com bons antecedentes, genitor e provedor de uma criança de tenra idade, além de possuir emprego lícito e residência fixa no distrito da culpa”.



    Alega ser baixa a quantidade de substâncias apreendidas e que as munições estariam desacompanhadas de arma de fogo.



    6. Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer:



    a. Liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a verossimilhança jurídica do pedido de mérito, além da desproporcionalidade da medida extrema (prisão preventiva), expedindo o competente alvará de soltura, ainda que com imposição de medidas cautelares do Artigo 319, do CPP, b. No mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com imposição das cautelares que este Eg. Supremo Tribunal Federal entender de Direito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O paciente foi preso quando, em cumprimento a mandado judicial previamente expedido, foi flagrado com considerável quantidade e variedade de entorpecentes (“90,9g de maconha; 3,60g de cocaína e 8,20g de Skunk”), além de trinta munições de arma de uso restrito (calibre .40), colete balístico, rádio-comunicadores, cinco telefones celulares e diversos apetrechos de traficância. 



    9. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pela conduta do paciente e pelo risco concreto de reiteração delitiva, “pois, apesar de se tratar de indivíduo tecnicamente primário, depreende-se da folha de antecedentes criminais do autuado (ID 10323134626), a presença de diversos registros criminais que versam sobre o delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, bem ainda, a presença de uma ação penal em curso (autos de 
n. 0000722-15.2024.8.13.0112) que apuram os delitos mencionados” (doc. 23).



    A custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, do qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 30.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO 
DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS 
DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 
1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e 
HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    10. Não se comprova, na espécie, constrangimento ilegal pelas instâncias antecedentes, pois, em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora